Tribunal: TJDFT
Processo: 0732699-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CAUSA DE PEDIR. NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OMISSÃO ACERCA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RISCO DE USO DE DISPOSITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO ESTATAL. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NATUREZA SUBJETIVA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. DESCABIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 e 373, I e II). BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALFORRIA DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA (PORTARIAS CONJUNTAS No 53/2011 E 101/2016, TJDFT). AGRAVO PROVIDO.
1. Emergindo a pretensão indenizatória da imputação de negligência ao serviço público, portanto de ato derivado da inexatidão da prestação, a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, por derivar a ilicitude imputada do comportamento debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido (faute du service publique), sobejando ainda que, não estando os serviços desenvolvidos e prestados diretamente pelo estado direcionadas ao lucro, não concorrendo, ademais, no mercado, não descerram relação de consumo, tornando inaplicável o disposto no Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidos entre os entes federados e os cidadãos.
2. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
3. Aferidas as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probante ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz está legitimado a promover a inversão do ônus probatório, afastando episodicamente os regramentos inerentes à clausula geral que pauta a repartição do encargo probatório como forma de se cumprir o enunciado inerente ao devido processo legal que estabelece que à parte é assegurada a ampla defesa e, como corolário, a produção de todas as provas lícitas aptas a influenciarem a elucidação da matéria de fato (CPC, art, 373, I e I, e §1o)
4. Conquanto indispensável incursão probatória, inclusive mediante a produção de prova pericial, não se afigurando dificultoso ou impossível à parte a quem interessa viabilizar sua produção, inclusive porque lhe é assegurado valer-se da interseção judicial para obtenção de elementos impassíveis de serem obtidos pessoalmente, dentre os quais se incluem os assentamentos médicos pertinentes ao paciente, não se divisam os pressupostos indispensáveis à subversão do ônus probatório, inclusive porque a inversão do encargo não pode ser promovida à guisa de subverter a assunção dos custos da prova necessária, devendo, portanto, ser prestigiada a regulação geral que pauta a repartição do ônus probatório.
5. A par da circunstância de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita não ensejar a inversão do ônus da prova, ressoa inexorável que a distribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento do valor relativo aos honorários de perito, que, no caso do beneficiário da gratuidade de justiça segue regra específica, estabelecida, no âmbito desta Casa de Justiça, pelas Portarias Conjuntas no 53/2011 e 101/2016, as quais previram os termos para o custeio dos honorários periciais pelo Estado, a fim de atender às demandas dos beneficiários da justiça gratuita.
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.